Tribunal: TJDFT
Processo: 0021856-31.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021856-31.2012.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A, CARVALHO CONSULTORIA E TREINAMENTO COM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL RECORRIDOS: CARVALHO CONSULTORIA E TREINAMENTO COM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO INDENIZAÇÃO HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. DEU-SE PROVIMENTO. 1. Não existindo critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, a jurisprudência tem adotado o critério da razoabilidade, devendo levar-se em conta aspectos como o trabalho a ser realizado pelo perito, o tempo necessário, as despesas com deslocamento, o risco da atividade e a capacidade das partes. 2. É razoável a redução do valor apresentado pelo perito (R$ 14.500,00) para R$ 7.000,00, se o trabalho a ser realizado não foge ao ordinariamente exercido e não oferece risco nem requer deslocamentos para a realização da perícia. 3.Deu-se provimento ao agravo de instrumento. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. CONTRADIÇÃO SANADA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS. MANUTENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA. DEU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que julgou apelações cíveis e manteve sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais, declarando a rescisão do contrato de prestação de serviços, condenando a ré ao pagamento de multa rescisória e indenização por danos morais. O C. STJ, ao julgar o AgInt no AREsp 1.558.751/DF, determinou o rejulgamento dos embargos, a fim de sanar contradição identificada quanto à cláusula de exclusividade e à suposta prestação de serviços a terceiros pela autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer que a autora estaria impedida de contratar com outras empresas em razão da cláusula de exclusividade, ao mesmo tempo em que afirmou que ela prestava serviços a terceiros. III. Razões de decidir 3. A cláusula 4a, parágrafo único, do contrato celebrado entre as partes estabelece exclusividade da prestação dos serviços à ré, vedando à autora contratar com outras empresas da mesma bandeira (Volkswagen) na cidade de Brasília/DF. 4. O acórdão embargado reconheceu a cláusula de exclusividade como justificativa para a imposição da multa contratual e, ao mesmo tempo, registrou que a autora “prestava serviços a terceiros”, o que gerou contradição insanável, pois a conclusão de que a exclusividade foi observada não se concilia com o reconhecimento de prestação simultânea a outros contratantes. 5. Sanada a contradição, declara-se que a autora não firmou contrato com nenhuma outra empresa durante a vigência do contrato, em respeito à cláusula de exclusividade, o que reforça o fundamento para a manutenção integral da multa rescisória pactuada. 6. Diante do acolhimento dos embargos, afasta-se a aplicação da multa de 2% prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, por não se tratar de embargos protelatórios. 7. Mantidos os demais fundamentos do acórdão, inclusive quanto à condenação da ré ao pagamento da multa contratual e à indenização por danos morais, diante da ausência de rescisão formal e do inadimplemento injustificado. IV. Dispositivo 8. Em rejulgamento, deu-se provimento aos embargos de declaração com efeitos infringentes. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I; 1.026, §2o; CC, arts. 421, 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.558.751/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26.06.2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 422 do Código Civil, ao argumento de afronta à cláusula geral de boa-fé objetiva, uma vez que a recorrida não cumpriu sua obrigação principal de gerar incremento mínimo de resultados, e ainda assim pleiteou a aplicação integral da multa rescisória, o que configura conduta abusiva e desequilibrada; b) artigo 413 do CC, por não ter sido aplicada a redução equitativa da penalidade contratual, apesar do reconhecimento do cumprimento parcial da obrigação pela recorrente e da excessividade do valor da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato; c) artigo 884 do CC, asseverando que teria configurado enriquecimento ilícito da recorrida, que recebeu valores integrais da multa e de notas fiscais referentes a serviços não satisfatórios, sem contraprestação efetiva; d) artigo 186 do CC, afirmando que não deveria ter sido imputado à recorrente, responsabilidade civil por supostos danos morais sofridos pelo sócio da empresa recorrida, sem demonstração de ato ilícito diretamente praticado contra a pessoa jurídica; e) artigo 927 do CC, porquanto não deveria ter sido condenada ao pagamento de indenização por dano moral sem prova de prejuízo à imagem ou reputação da empresa recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da responsabilidade civil objetiva; f) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 186, 413, 422, 884 e 927, todos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer que a autora estaria impedida de contratar com outras empresas em razão da cláusula de exclusividade, ao mesmo tempo em que afirmou que ela prestava serviços a terceiros (...). A cláusula 4a, parágrafo único, do contrato celebrado entre as partes estabelece exclusividade da prestação dos serviços à ré, vedando à autora contratar com outras empresas da mesma bandeira (Volkswagen) na cidade de Brasília/DF (...). Sanada a contradição, declara-se que a autora não firmou contrato com nenhuma outra empresa durante a vigência do contrato, em respeito à cláusula de exclusividade, o que reforça o fundamento para a manutenção integral da multa rescisória pactuada (...). Mantidos os demais fundamentos do acórdão, inclusive quanto à condenação da ré ao pagamento da multa contratual e à indenização por danos morais, diante da ausência de rescisão formal e do inadimplemento injustificado” (ID 73279226). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 1.022 do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027